Tribunal: TJMT
Processo: 0002519-19.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARILZA DA SILVA SCHWARTZ em face de decisão monocrática, cujo teor negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais. A certidão expedida no id. n. 70696999 atesta que a interposição é intempestiva, na forma do art. 1.070, do Código de Processo Civil.
Assim, sendo recurso interposto fora do prazo legal, impõe-se o seu não-conhecimento.
Nessas circunstâncias, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por isso, não conheço o agravo interno interposto.
Transitado em julgado, retornem à origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator